Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-58.2019.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005273-58.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (REPRESENTANTE), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELADO), ILDA ONESCO COSTA - CPF: 340.383.021-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE INTEGRAL DA CDA EM FACE À INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS DÉBITOS DE ICMS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS DÉBITOS LEGÍTIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se resta afastada a legalidade da cobrança de apenas parte dos débitos tributários cobrados na CDA e inexiste qualquer fato que impossibilite a cobrança dos demais valores, o prosseguimento da CDA em relação a esses é medida que se impõe.

2.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido no julgamento dos embargos à execução fiscal, consoante a disposição do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Ramon Fagundes Botelho
, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 1005273-58.2019.8.11.0045 julgou procedente o pleito inicial para
declarar extinta
a execução fiscal no 1003637-62.2016.8.11.0045, por ausência de título executivo válido e exigível, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de taxa de combate a incêndio e, por consequência, a nulidade da CDA no 201414219.

Em suas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso que “
fica evidente que a fundamentação esposada na sentença para a declaração da nulidade da CDA em sua totalidade se mostra contraditória e incompleta, eis que as parcelas devidas pelo embargante, ora embargado, estão explicitamente individualizadas no título executivo, de maneira que os valores relativos a TACIN e ICMS Normal podem ser facilmente identificados
”, devendo prosseguir a execução fiscal quanto ao débito remanescente em relação ao ICMS.

Sustenta também que os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre a parcela da qual fora sucumbente, ou seja, apenas sobre os débitos referentes ao TACIN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS e o consequente prosseguimento da execução fiscal, bem como a incidência dos honorários advocatícios apenas sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões no id. 148524894.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189/STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo toda a execução fiscal em virtude da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Costa Sementes e Máquinas Ltda e outros opuseram embargos à execução fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a extinção do executivo fiscal de n. 1003637-62.2016.8.11.0045, no valor de
R$

173.031,65 (cento e setenta e três mil reais e trinta e um centavos)
em decorrência da inconstitucionalidade da TACIN.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial, ao fundamento que “
adotando-se o entendimento de que deve ser afastada a exigência da taxa de combate a incêndio, entendo que, no caso concreto, deva ser considerada inválida/nula a CDA no 201414219, apresentada no ato do ajuizamento da execução, visto que
apresenta apenas o valor integral do débito
, sem individualizar as parcelas devidas a título de Taxa de Segurança Contra Incêndio e a título de ICMS normal, não sendo possível, pois, a exclusão da parcela indevidamente lançada
” (id. 148524880).

Irresignada, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside se a inconstitucionalidade da TACIN resulta na nulidade de todo os débitos tributários cobrados na CDA, bem como quanto à incidência dos honorários advocatícios apenas sobre o proveito econômico obtido.

Como se vê das razões recursais, resta incontroversa a inconstitucionalidade da TACIN, insurgindo-se o apelante apenas à nulidade integral da CDA, na qual consta a cobrança também de débito tributário em razão da “Falta de Recolhimento do ICMS Normal”.

Entretanto, não há qualquer apontamento pela parte apelada que afaste a legalidade das cobranças pela falta de recolhimento do tributo de ICMS.

Há também o código da infração na respectiva CDA, o que possibilita verificar qual tipo de débito está sendo cobrado pela Fazenda Pública, de modo que foram observados os requisitos estabelecidos no art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/1980.

E mesmo a ausência de tal código, por não ser vício insanável na constituição do título executivo, poderia ser sanada até a decisão de primeira instância, fazendo-se necessário a possibilidade de emenda, nos termos do art. 203 do CTN.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

2. A
certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição, mas antes da sentença, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal.

3. Recurso de agravo interno desprovido.

(N.U 1013226-68.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2o DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ- RECURSO PROVIDO.
1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. 2. "[...]Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal.
Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (Ap 55238/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ERRO NA CDA – CORREÇÃO - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É possível a emenda ou substituição da CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos à execução
. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. (Ap 143929/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Logo, a nulidade da CDA deve permanecer apenas em relação à cobrança da TACIN, devendo o feito prosseguir em relação aos débitos referente ao ICMS após a correção do título executivo.

No tocante aos honorários advocatícios, como é cediço o CPC fixou regras e percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (g.n.)

Diante disso, como há no caso apenas o reconhecimento da nulidade parcial da CDA, os honorários advocatícios devem recair apenas sobre o proveito econômico obtido, em observância aos ditames do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito quanto aos débitos referentes ao ICMS, bem como para que os honorários advocatícios fixados incidam apenas sobre o proveito econômico obtido – débito referente à TACIN devidamente atualizado –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023